Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-11.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002595-11.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PAULO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 059.955.591-25 (RECORRIDO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), LEDA MARIA NUNES SALOME LEITE - CPF: 002.703.461-55 (ASSISTENTE), MARCOS ROGÉRIO X. FRANÇA (ASSISTENTE), ADILSON RODRIGO DA SILVA (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADILSON NUNES SALOME - CPF: 037.327.511-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE PAULO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 059.955.591-25 (RECORRENTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A OPÇÃO DOS JURADOS. TESES DEFENSIVAS INCLUINDO LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o réu da imputação de homicídio. qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal). O
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo julgamento.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se o veredicto absolutório do Conselho de Sentença está em manifesta contradição com o conjunto probatório, a ponto de autorizar sua anulação e determinar novo julgamento, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. A soberania dos veredictos assegurada pela Constituição Federal (art. 5o, XXXVIII, "c") impede a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo que justifique a opção dos jurados.

4. A resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico (art. 483, III, do CPP) não revela, por si só, contrariedade manifesta à prova dos autos, sendo legítimo que os jurados tenham acolhido a tese defensiva de legítima defesa ou mesmo deliberado por clemência.

5. Existindo versões conflitantes sobre os fatos, e havendo nos autos testemunhos que corroboram a narrativa defensiva, não cabe ao Tribunal revisor substituir o juízo de valor dos jurados por sua própria interpretação dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O Tribunal do Júri possui soberania para decidir com base na íntima convicção de seus membros, sendo vedada a anulação do julgamento quando houver suporte probatório mínimo para a absolvição do acusado, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 483, III, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1087 (repercussão geral); TJMT, Ap 53518/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019; TJMG, Apelação Criminal 1.0273.21.000186-6/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ANDRE PAULO FRANÇA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que materializando a decisão do eg. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 1002595-11.2021.8.11.0042,
absolveu
o réu
ANDRE PAULO FRANÇA DE ALMEIDA
da imputação da prática do delito descrito no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet

interpôs recurso de apelação, com razões acostadas no ID 254250219, pretendendo a
submissão do apelado a novo julgamento
, sob a justificativa de que o Conselho de Sentença, ao absolver o réu no quesito genérico, decidiu em
manifesta contrariedade às provas dos autos
.

Em contrarrazões vistas no ID 254250225, o apelado

rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 256120157, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rejeitada a preliminar defensiva, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 254250212),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narrou que, no dia 21 de maio de 2019, por volta das 23h45min, na Av. Coronel Duarte, próximo à esquina com a Av. Tenente Coronel Escolástico, no bairro Baú, nesta Capital, o réu
ANDRÉ PAULO FRANÇA DE ALMEIDA
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca, ceifou a vida de
Adilson Nunes Salomé
.

De acordo com o órgão ministerial, a vítima era usuária de drogas, pessoa em situação rua e possuía registros criminais pela prática de delitos patrimoniais, sendo certo, outrossim, que
um ano antes do fato delitivo em apreço, o acusado percebera que foram furtados os fios de energia de sua residência, onde morava com os genitores, atribuindo a autoria à vítima, porque ela costumava ficar próximo do local onde residia. Consta que em decorrência disso o réu e o ofendido discutiram e chegaram em vias de fato; sendo que, após esse episódio, tornaram-se desafetos.

Nesse contexto, na data supracitada, o acusado viu a vítima transitando pela via pública, de modo que, aproveitando-se do avançado horário noturno, e vendo na ocasião oportunidade para colocar em prática seu plano de vingança, dirigiu-se até sua residência e apoderou-se de uma faca e uma barra de ferro.

Em seguida, o réu encontrou a vítima no local em que ocorreu o delito, oportunidade em que, de inopino, passou a golpeá-la, especialmente na região do tórax, e, diante das lesões e da contundência dos golpes, a vítima faleceu.

Diante deste fato,
ANDRÉ PAULO
foi denunciado, ao que se sucedeu
o devido processo legal, culminando na
parcial
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, inc. I, do Código Penal
sendo excluída a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Manejados Recursos em Sentido Estrito tanto pela defesa quanto pela acusação, os quais foram julgados por esta c. Terceira Câmara Criminal, na sessão do dia 31/01/2024, sendo desprovido o recurso defensivo e
provido o recurso ministerial
, restabelecendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, o réu foi
absolvido
pelo Colendo Conselho de Sentença ao apreciarem o terceiro quesito, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da alegada contrariedade do veredicto às provas dos autos:

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos
não é absoluta
e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento

pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesta toada, certamente que não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular,
é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já mencionado
art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o princípio constitucional da

soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – destaquei.

Ademais, com o
advento da Lei n.o 11.689/2008
, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.o, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido, uma vez que
a referida indagação concentra, de maneira implícita,
todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
,
podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência
,
piedade
ou por outro
motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Ao que se vê, portanto,
o quesito genérico
obrigatório

do art. 483, III, do CPP –
“se o acusado deve ser absolvido”
– assume contornos de

garantidor da soberania dos vereditos
,
independentemente das teses sustentadas em Plenário
.

Sobre a matéria, a doutrina leciona:

“
Esse quesito é a principal simplificação operada pela Lei n. 11.689/2008, pois ele engloba todas as teses defensivas (exceto a desclassificação, que será tratada na continuação), não mais havendo o desdobramento em diversos quesitos para decidir-se sobre a existência (ou não) da causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade eventualmente alegada
. Agora,
a tese defensiva é decidida neste terceiro quesito, sem que se formule uma ou mais perguntas sobre a legítima defesa, por exemplo
, como no sistema anterior. Apenas para reforçar o afirmado:
mesmo que a defesa alegue que o réu agiu ao abrigo da legítima defesa e, alternativamente, que não lhe era exigível, naquelas circunstâncias, uma conduta diversa, deverá o juiz formular um único quesito: o jurado absolve o acusado?
Apenas isso, nada mais. Qualquer que seja a tese defensiva, abrangida ou não pelo 3o quesito, sempre deverá o juiz formular esse quesito genérico da absolvição. É, pois, um quesito obrigatório”
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal.21. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 1.005).

A relevância da controvérsia é tamanha que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional (
Tema 1087
) e fixou tese a respeito, muito embora tenham sido opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento:

“ É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados
, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”
– destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se a partir do Termo de Votação dos Quesitos (ID 254250207) que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença, embora tenham reconhecido
tanto a
materialidade
delitiva quanto à
autoria
do réu
(1o e 2o quesitos),
também responderam afirmativamente
ao quesito absolutório genérico
(3o quesito),
absolvendo
assim o acusado do crime de homicídio e prejudicando os demais quesitos.

Outro destaque importante se dirige ao fato de que a Ata de Julgamento bem registrou que, em Plenário, o réu sustentou
“como autodefesa ‘atenuante da confissão e legítima defesa’” sic
, sendo complementado por sua defesa técnica, apresentando durante os debates orais as teses de
“legítima defesa e, subsidiariamente, homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras (torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima)” sic
ID 254250206 - Pág. 3.

Neste contexto, o apelante sustenta que, além de contraditória, a resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico não encontraria qualquer respaldo no lastro probatório dos autos, ao passo que o recorrido, por sua vez, alega que os jurados simplesmente elegeram a tese defensiva de que, ao efetuar os golpes com arma branca contra a vítima,
o réu agiu encampado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Com efeito, como dito alhures, em princípio,
inexiste incongruência no fato de os senhores jurados terem respondido afirmativamente o quesito absolutório, ainda que tenham respondido positivamente também os quesitos referentes à materialidade e à autoria do crime
. Tem-se, portanto, que o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea d, do CPP,
não autoriza que o Tribunal revisor promova a anulação do julgamento realizado pelo Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, o que significa dizer que, coexistindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

E, da análise do acervo probatório, é evidente que o ilícito ocorreu sem a presença de testemunhas, de modo que as declarações angariadas em juízo consistiram, basicamente, na irmã da vítima

Leda Maria Nunes Salomé Leite

e no policial militar

Marcos Rogério Xavier França

(ID 254250206), sendo a primeira assertiva em declarar a toxicomania do ofendido e o fato deste morar na região do “Morro da Luz”, nas proximidades da “Prainha”.

Por sua vez, o citado agente público, assim como o investigador
Adilson Rodrigo da Silva
, elucidou que durante as investigações, tomaram ciência que o ofendido era usuário de entorpecentes e teria perpetrado furto em desfavor do acusado e, após este fato, teria ameaçado o réu. Ademais,
Marcos Rogério
registrou que
encontraram um facão ao lado da vítima, sem saber precisar se seria do acusado ou do ofendido
. E, ao localizarem o réu, este teria confessado a prática delitiva, aduzindo que após o aludido furto, teria sofrido ameaças por parte da vítima.

Em juízo e perante os jurados, o recorrente manteve a confissão da prática delitiva, confirmando o desentendimento pretérito e as ameaças proferidas pelo ofendido, de modo que, na data fatídica, teria ocorrido luta corporal entre eles, ocasião em que
a vítima pegou uma faca/facão e o seguiu até sua residência
. Por tal motivo,
o réu teria adentrado em sua casa e se munido com uma faca e ido para a parte externa do imóvel, mesmo aterrorizado, ocasião em que o ofendido teria ameaçado valer-se novamente do facão, ao passo que o réu teria desferido as facadas contra
Adilson

(ID 179320994 e ID 254250206)
.

Por sua vez, além das testemunhas abonatórias
Vânia Benicio de Sal, Irineu Antônio de Sá Filho
e
Silvana Cordova Cavalcanti
, destacando perante os jurados a atuação cultural positiva do réu, também foi ouvida a testemunha
Renan Augusto Nunes da Silva
,
registrando ser
comum a conduta agressiva e violenta da vítima
, inclusive, narrando oportunidade em que pessoalmente viu
Adilson
andando armado com uma espécie de facão, tendo até mesmo o perseguido e ameaçado na ocasião (ID 254250206).

Diante deste cenário, e
considerando a pluralidade de argumentos sustentados pela defesa em Plenário
, os relatos apresentados pelo réu e pelas testemunhas, a meu ver, pode justificar também eventual absolvição por clemência ou piedade por parte do Júri Popular, uma vez que, dentre as teses da defesa, consta justamente a alegação da atuação em legítima defesa do réu –
jovem adulto com 21 (vinte e um) anos à época do fato e 26 (vinte e seis) anos à época de seu julgamento
em 09/08/2024 (ID 254250200), e, como é cediço,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
, sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - NULIDADE POR CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. Não há que se falar em nulidade por contradição na resposta dos quesitos, pois a nova ordem processual permite a absolvição do acusado pelo acolhimento das mais diversas teses, até mesmo por clemência, eis que o jurado não possui a obrigação de justificar sua decisão, julgando de acordo com a sua íntima convicção.
No caso dos autos, a defesa arguiu tese de legítima defesa, o que enseja o reconhecimento da autoria delitiva com posterior absolvição
.
Os veredictos populares somente podem ser desconstituídos quando manifestamente contrários às provas produzidas nos autos, nos termos do Enunciado da Súmula 28 deste Tribunal. O acolhimento de uma das teses apresentadas, com respaldo na prova produzida, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0273.21.000186-6/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 09/ 08/ 2022) – destaquei.

Sobre a matéria, esta C. Terceira Câmara Criminal tem reafirmado o seu entendimento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
: seja por ausência manifesta de provas a embasá-la, seja por repousar sobre premissa flagrantemente inverossímil, o que não é o caso dos autos.

A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na provados autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida
, em nome da soberania dos veredictos”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

Nesse sentido:

“[...] 2.
A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate
. Da mesma forma, é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito. [...]”.
(TJMT– Ap 53518/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, DJE 08/02/2019) – destaquei.

Com tais considerações, deve-se concluir que não foge ao acervo probatório a decisão do Conselho de Sentença quanto à absolvição do recorrido, não podendo, portanto, ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação dos jurados, os quais meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória,
não cabendo a este Corte Revisora censurar o juízo valorativo da prova por eles realizado, máxime os critérios ponderados na íntima convicção
.

Mantém-se, pois, na íntegra o veredito absolutório prolatado.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo hígida a soberana decisão absolutória exarada pelo Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 1002595-11.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025